Tribunal: TJMT
Processo: 1010795-70.2020.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010795-70.2020.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência, Assistência Social]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JUÍZDO DA 2a VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ESP. DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITADO), Carlos José Rondon Luz (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 2a VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITANTE), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O PRESENTE CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
— AÇÃO CIVIL PÚBLICA — CASSAÇÃO DE MANDATO DE CONSELHEIRO TUTELAR — COMPETÊNCIA — JUÍZO ESPECIALIZADO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE —
ARTIGO 148, IV, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE — OBSERVÂNCIA.

Compete ao Juízo da Vara da Infância e Juventude, processar e julgar a presente ação civil pública, cuja
questão versa sobre eleição de membros do Conselho Tutelar do Município de Várzea Grande
, nos termos do artigo 148, IV, da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990.

Conflito julgado procedente.

R E L A T Ó R I O

Conflito negativo de competência suscitado pelo
Juízo
da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca De Várzea Grande

por ser o

Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Várzea Grande

competente
para processar e julgar a
ação civil pública com pedido de tutela provisória de urgência antecipada
proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra
Graciele Aparecida de Moraes
e o
Município de Várzea Grande
.

Designado o Juízo suscitado

para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes (Id. 43308968).

Informações do Juízo suscitado (Id. 44681957, fls. 3), a pontuar que, por “
tratar-se de impugnação a atos administrativos referentes ao processo eleitoral para Conselheiro Tutelar e não praticados no exercício e contemporâneos à função pública ou que afetassem, ainda que indiretamente, interesses individuais, difusos e coletivos afetos à infância e juventude
, [...]
determinou- se, com fulcro nos artigos 62 e 64, § 1o, ambos do CPC, a remessa dos autos para regular distribuição ao Juízo competente, qual seja, uma das Varas Especializadas da Fazenda Pública desta Comarca.
”.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Paulo Roberto Jorge do Prado (Id. 46577950), opina pelo “
acolhimento do presente conflito negativo, com a determinação da remessa dos autos à Vara Especializada da Infância e Juventude de Várzea Grande
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Quanto à análise da competência da Justiça da Infância e Juventude para processar e julgar a presente ação civil pública, “
para

se determinar a competência jurisdicional em razão da matéria, é necessário verificar a natureza da relação jurídica posta em discussão, sendo que a natureza jurídica da lide baseia-se no pedido e na causa de pedir. Precedentes.
” (STJ, Segunda Seção, AgInt nos EDcl no CC 162873/RR, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de agosto de 2019).

Pois bem.

O
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
propôs na data de 10 de abril de 2020,
ação civil pública com pedido de tutela provisória de urgência antecipada
contra
Graciele Aparecida de Moraes
e o
Município de Várzea Grande
, cuja
petição inicial, é alegado que:

[...] O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, através da 2a Promotoria de Justiça Cível de Várzea Grande, instaurou o Procedimento Administrativo SIMP no 006855-006/2019, com a finalidade de acompanhar e fiscalizar o Processo de Escolha dos membros do Conselho Tutelar de Várzea Grande – Pleito 2019, com fundamento no art. 139 da Lei Federal no 8.069/1990 e demais normativas aplicáveis à espécie.

[...]

Com efeito, em relação à requerida Graciele Aparecida de Moraes (também conhecida como ‘Graciele Moraes’), constatou-se por meio da documentação anexa, que esta não preenchia requisito mínimo para concorrer no Processo de Escolha do Conselho Tutelar, considerando que, na qualidade de candidata não observou as regras contidas no Edital no 01/2019/CMDCA, na Lei Municipal no 4.095/2015 e também na Resolução no 170/2014-Conanda, uma vez que sua candidatura foi vinculada ao nome de membro do poder Legislativo do Município de Várzea Grande, qual seja, o vereador Valdemir Bernardino de Souza, conhecido como Nana.

Desta feita, a candidata em tela era (e ainda é) inelegível, nos moldes do art. 52, § 3o da Lei Municipal no 4.095/2015 c.c art. 8o da Resolução no 170/2014-Conanda c.c. item 5.4.1, alínea ‘d’ do Edital no 01/2019/CMDCA.

[...]

Em razão disso, o Ministério Público instaurou Procedimento para Impugnação ao Registro de Candidatura para o Cargo de Conselheira Tutelar e o apresentou perante o CMDCA para a adoção do procedimento previsto no art. 11 da Resolução no 170/2014 do Conanda e, com a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como dos prazos previstos no art. 11, §§ 3o e 4o, da Resolução no 170/2014-Conanda, fosse cassado seu registro de candidatura.

Com efeito, em que pesem os argumentos apresentados pela requerida, em reunião realizada no dia 28 de novembro de 2019, nos autos do Processo no 028/2019 do CMDCA, a Comissão Eleitoral do Processo Eleitoral para escolhas dos Membros do Conselho Tutelar de Várzea Grande, desacolheu, por unanimidade, o pleito ministerial, mantendo o registro de candidatura de Graciele Aparecida de Moraes.

Em razão disso, a requerida foi nomeada e tomou posse como Conselheira Tutelar no dia 10 de janeiro de 2020, conforme Termo de Posse Anexo, Resolução no 04/CMDCA/VG e Edital no 03/2020/CMDCA/VG.

Todavia, a análise dos documentos que acompanham a ação evidencia que a requerida desrespeitou as normas do certame eleitoral, pois não preenche os requisitos legais para a investidura no cargo. Isso porque se candidatou (e teve sua inscrição mantida pelo CMDCA), mesmo vinculando sua candidatura ao nome de membro do poder Legislativo do Município de Várzea Grande, qual seja, o vereador Valdemir Bernardino de Souza, conhecido como Nana.

Diante da nítida violação aos preceitos legais embasadores do processo de escolha dos Conselheiros Tutelares desta Comarca, faz-se necessário o acionamento do Poder Judiciário, a fim de afastar do cargo de Conselheira Tutelar desta urbe a candidata indevidamente eleita, com posterior cassação de seu registro de candidatura. [...]. (Id. 43170469, fls. 3/6).

Constata-se, portanto, que a questão versa sobre eleição de membros do Conselho Tutelar do Município de Várzea Grande. Certo é que, este processo eleitoral é amplamente regulado pelo Estatuto de Criança e do Adolescente (Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990).

Art. 132. Em cada Município e em cada Região Administrativa do Distrito Federal haverá, no mínimo, 1 (um) Conselho Tutelar como órgão integrante da administração pública local, composto de 5 (cinco) membros, escolhidos pela população local para mandato de 4 (quatro) anos, permitida recondução por novos processos de escolha. (Redação dada pela Lei no 13.824, de 2019)

Art. 133. Para a candidatura a membro do Conselho Tutelar, serão exigidos os seguintes requisitos:

I - reconhecida idoneidade moral;

II - idade superior a vinte e um anos;

III - residir no município.

[...]

Art. 135.

O exercício efetivo da função de conselheiro constituirá serviço público relevante e estabelecerá presunção de idoneidade moral. (Redação dada pela Lei no 12.696, de 2012)

[...]

Art. 139. O processo para a escolha dos membros do Conselho Tutelar será estabelecido em lei municipal e realizado sob a responsabilidade do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, e a fiscalização do Ministério Público. (Redação dada pela Lei no 8.242, de 12.10.1991)

§ 1o O processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar ocorrerá em data unificada em todo o território nacional a cada 4 (quatro) anos, no primeiro domingo do mês de outubro do ano subsequente ao da eleição presidencial. (Incluído pela Lei no 12.696, de 2012)

§ 2o A posse dos conselheiros tutelares ocorrerá no dia 10 de janeiro do ano subsequente ao processo de escolha. (Incluído pela Lei no 12.696, de 2012)

§ 3o No processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar, é vedado ao candidato doar, oferecer, prometer ou entregar ao eleitor bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive brindes de pequeno valor. (Incluído pela Lei no 12.696, de 2012)

Art. 140. São impedidos de servir no mesmo Conselho marido e mulher, ascendentes e descendentes, sogro e genro ou nora, irmãos, cunhados, durante o cunhadio, tio e sobrinho, padrasto ou madrasta e enteado.

Parágrafo único. Estende-se o impedimento do conselheiro, na forma deste artigo, em relação à autoridade judiciária e ao representante do Ministério Público com atuação na Justiça da Infância e da Juventude, em exercício na comarca, foro regional ou distrital. [...].

O
Superior Tribunal de Justiça decidiu sobre o tema ao reformar acórdão deste Tribunal:

[...] Trata-se de recurso especial interposto por Ministério Público do Estado de Mato Grosso, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 105 da CF/1988, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, assim ementado (e-STJ, fl. 152):

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA EM RAZÃO DA MATÉRIA - ACOLHIMENTO - PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - AUSÊNCIA DO PRESSUPOSTO GENÉRICO DA PROVA INEQUÍVOCA - RECURSO PROVIDO.

Em que pese seja a questão relativa ao Conselho Tutelar - cujo objetivo é zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente - o pedido da autora é no sentido de que lhe seja conferida sua posse e nomeação ao cargo de conselheira tutelar, inexistindo qualquer relação com os direitos assegurados às crianças e adolescentes, afastando, por isso mesmo, a competência da justiça especializada.

Tratando-se de pleito de concessão da tutela antecipada é imprescindível que dos fatos afirmados se tenham provas inequívocas, não podendo ser como tais consideradas aquelas produzidas unilateralmente por uma das partes na ação civil pública, como é o caso do Ministério Público.

Alega a parte recorrente, nas razões do especial, contrariedade ao art. 148, IV, do ECA.

Defende, em síntese, a competência da vara da infância e da juventude para processamento de ação civil pública envolvendo eleição para conselho tutelar.

Sustenta que as práticas impugnadas da candidata, como propaganda irregular e boca de urna, envolvem direitos e interesses dos menores, na medida em que a conselheira eleita teria demonstrado, já na campanha, a falta de requisitos para o cargo.

Apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 172-182), o recurso especial foi admitido na origem (e-STJ, fls. 203-205).

Parecer pelo desprovimento (e-STJ, fls. 220-226).

Processo com prioridade legal (art. 12, § 2o, VII, do CPC/2015, combatida com as Metas 2/CNJ/2018 e 6/CNJ/2018).

É o relatório.

O recurso prospera.

Dispõe o art. 148, IV, do ECA:

Art. 148. A Justiça da Infância e da Juventude é competente para:

[...] IV - conhecer de ações civis fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente, observado o disposto no art. 209; [...].

O processo eleitoral para conselheiros tutelares é amplamente regulado pela norma de proteção à infância e à adolescência, constando regras expressas de regência nos arts. 132, 133, 135, 139 e 140, a revelar a relevância da questão para efetivação dos direitos de tais sujeitos.

Note-se constar entre os requisitos para a candidatura ao cargo de conselheiro tutelar a necessidade de idoneidade moral (art. 133, I, do ECA), atributo que pode ficar maculado pelo uso de recursos inidôneos na campanha.

Há, nesse plano, evidentes direitos e interesses difusos e coletivos dos menores, hipóteses que atraem a incidência da norma de competência exclusiva. Isso porque tais classes de direitos inequivocamente incluem o direito à democracia, pela via de eleições justas e legítimas. No caso de eleições para conselheiro tutelar, inegavelmente, esses direitos são ‘afetos à criança e ao adolescente’.

Em que pese tratar-se de hipótese de destituição, posterior à assunção do cargo, portanto, a jurisprudência desta Corte já se manifestou sobre o tema, sendo o ponto relevante a determinar a identidade dos casos o bem jurídico tutelado - idoneidade do conselheiro tutelar.
Confiram-se:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. DESTITUIÇÃO DE CONSELHEIRO. COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DA JUSTIÇA ESTADUAL. ARTIGO 148 DA LEI 8.069/90. ADEQUAÇÃO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA A TUTELA DE QUALQUER INTERESSE DIFUSO. ARTIGO 110 DA LEI No 8.078/90. INADMISSIBILIDADE DO EXAME DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. TEMAS FEDERAIS NÃO PREQUESTIONADOS.

Recurso não conhecido.

(REsp 255.455/GO, Rel. Ministro José Arnaldo da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/10/2000, DJ 6/11/2000, p. 219) PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CASSAÇÃO DE MANDATO DE MEMBRO DE CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.

COMPETÊNCIA. JUÍZO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ART. 148, INCISO IV, DO ECA.

1.
Ao intentar ação civil pública com o fito de cassar o mandato de Conselheiro Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, suspeito da prática de atos de improbidade no desempenho de seu múnus, o Parquet estadual objetivou tutelar o adequado funcionamento e a regular composição do órgão municipal que - previsto no art. 88, inciso II, do ECA - é responsável pelo estabelecimento da política de atendimento aos direitos das crianças e adolescentes.

2.
Afetando os interesses difusos e coletivos das crianças e adolescentes
do Município de Santos/SP,
à presente ação civil pública é de se aplicar a regra encartada no art. 148, inciso IV, do ECA.
Precedente: REsp 47.104/PR, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ de 5.6.00.

3. Recurso especial provido.

(REsp 557.117/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 4/5/2006, DJ 17/5/2006, p. 114) PROCESSO CIVIL - COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - LEI N. 8.069/90 - RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.

1. Ação civil pública que busca o exame de diplomas locais, sob o aspecto legal, mas que se assenta em interesses regulados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.

2. Aplicabilidade do art. 148, IV da Lei n. 8.069/90.

3. Recurso conhecido e provido.

(REsp 47.104/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 2/5/2000, DJ 5/6/2000, p. 135).

Ante o exposto, com fulcro no art. 932, V, do CPC/2015, c/c o art. 255, § 4o, III, do RISTJ, dou provimento ao recurso especial.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília (DF), 25 de setembro de 2018.

Ministro Og Fernandes

Relator [...]. (STJ, decisão monocrática, REsp 1184600/
MT
, relator Ministro Og Fernandes, julgamento em 25 de setembro de 2018, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 28 de setembro de 2018). [sem negrito no original].

Dessa forma, correta está à distribuição da demanda ao Juízo da Vara da Infância e Juventude, competente para processar e julgar a presente ação civil pública, nos termos do artigo 148, IV, da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990.

Essas, as razões por que voto no sentido de julgar procedente o conflito para declarar competente o Juízo suscitado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2021